Tribunal: CARF
Processo: 10920.723454/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.723454/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.672 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
JOSE GERALDO CATAFESTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 03-75.331 da 7a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 24 e segs.).
“Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 14/17), referente ao exercício 2012,
ano-calendário 2011. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes
valores:
(...)
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2012, ano-calendário
2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.723454/2013-57
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.672 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723454/2013-57

Fonte Pagadora: Whirlpool SA (CNPJ: 59.105.999/0001-86). CPF Beneficiário:
077.709.339-19. Valor: R$ 16.417,50. IRRF: R$ 15,07.
Fonte Pagadora: Instituto Nacional de Seguro Social (CNPJ: 29.979.036/0001-
40). CPF Beneficiário: 419.249.089-72. Valor: R$ 19.123,19. IRRF: R$ 44,56.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02, em 15/10/2013, afirmando em
sua defesa que o dependente foi relacionado indevidamente.”

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos de defesa do contribuinte. Do
voto do acórdão recorrido:
“O contribuinte em sua defesa que o dependente foi relacionado indevidamente.
A apresentação da declaração de ajuste anual constitui obrigação acessória na
acepção do artigo 113, §2o do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória
(...)
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
(...)”
O artigo 122 do mesmo diploma legal assim dispõe:
“Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que
constituam o seu objeto.”
Verifica-se, pela legislação citada, que a responsabilidade pelas informações
prestadas na Declaração de Ajuste Anual é do contribuinte. As normas aplicáveis ao
imposto de renda das pessoas físicas atribuem a estas o dever de informar os fatos
alcançados pela tributação ocorridos no ano-calendário, mediante a apresentação da
declaração de ajuste anual.
A alegação de desconhecimento da legislação não se presta como fundamento
para o cancelamento da infração de omissão de rendimentos recebidos, posto que é
preceito jurídico e legal que ninguém pode alegar desconhecimento da lei para deixar
de cumpri-la ou para se eximir das consequências de seu descumprimento (art. 3o, do
Decreto-Lei no 4.657/42 – Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro).
Ao interessado, como contribuinte direto, conforme definição de contribuinte e
responsável dada pelo artigo 121 do CTN, cumpre oferecer à tributação na declaração
anual o total dos rendimentos recebidos por ele e por seus dependentes, sendo sua, a
responsabilidade pelas informações prestadas na declaração.
Conforme disposto no § 8o do art. 38 da Instrução Normativa no 15/2001
(vigente à época), os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
É o conjunto dos rendimentos, do declarante e de seus dependentes que
auferiram rendimentos tributáveis, que deve ser considerado para efeito de tributação.
As DIRFs emitidas pelas fontes pagadoras Whirlpool SA (CNPJ:
59.105.999/0001-86) e Instituto Nacional de Seguro Social (CNPJ: 29.979.036/0001-
40). informam que os beneficiários dos rendimentos são Sthefani Cristina Catafesta
(CPF: 077.709.339-19 e Maria Julia Rosa (CPF: 419.249.089-72), respectivamente,
informadas como dependente na declaração do contribuinte. Os valores percebidos de
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.672 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723454/2013-57

rendimentos por esses dependentes não foram incluídos na declaração do exercício em
causa.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, não consta entrega de declaração
em separado em nome de Sthefani Cristina Catafesta (CPF: 077.709.339-19 e Maria
Julia Rosa (CPF: 419.249.089-72), para o exercício em questão.
Dessa forma, como os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora
Whirlpool SA (CNPJ: 59.105.999/0001-86) e Instituto Nacional de Seguro Social
(CNPJ: 29.979.036/0001-40) como recebidos por Sthefani Cristina Catafesta (CPF:
077.709.339-19 e Maria Julia Rosa (CPF: 419.249.089-72), informadas como
dependentes na declaração do contribuinte, não foram incluídos em sua declaração,
restou caracterizada a omissão de rendimentos.
Ressalte-se, por fim, que, tendo o presente lançamento incluído os rendimentos
tributáveis recebidos por Sthefani Cristina Catafesta (CPF: 077.709.339-19 e Maria
Julia Rosa (CPF: 419.249.089-72), informadas como dependentes do contribuinte em
sua declaração, é cabível a dedução dos valores pagos à previdência oficial. Consta
valor de previdência oficial apenas na DIRF emitida whirlpool SA no valor de R$
1.360,10.”
A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para manter a infração de omissão de rendimentos, entretanto considerar nos
cálculos a dedução de contribuição à previdência oficial relativa aos rendimentos incluídos da
dependente.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 39 e segs., alegando, em apertada síntese, a ocorrência da
prescrição no processo administrativo, por ter permanecido o mesmo paralisado por mais de três
anos na pendência de julgamento ou despacho,
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Prescrição intercorrente do processo administrativo
Em seu recurso, o contribuinte alega a ocorrência de prescrição intercorrente do
processo administrativo, e para tal cita o art. 1o, § 1o da Lei 9.873/99, que estabelece prazo de
prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e
indireta.

Lei 9.873/99:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.672 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723454/2013-57

§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Ocorre que, conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Ademais, sem prejuízo da citada
súmula CARF, o dispositivo legal invocado pelo recorrente não estabelece hipótese de
encerramento do processo ou nulidade de qualquer de seus atos.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Assim sendo, entendo que deve ser mantido integralmente o lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital